Tribunal: CARF
Processo: 13896.902359/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902359/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.381 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
COSMETICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp). A homologação de
compensação de débitos fiscais, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Dcomp, está condicionada à certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902359/2012-70
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ:
Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP no 00151.73771.301007.1.3.02-
6463 (fls. 208/232), por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos
informados utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
exercício de 2007, no valor de R$ 107.399,09. Por meio do despacho decisório de fl.
201, o direito creditório foi assim considerado: O crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado.
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho Decisório e da
Análise de Crédito:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho Decisório
acima, constou que não foram confirmadas as parcelas de IRRF e “Estimativas
Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores”, conforme demonstrativo
“Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” de fl. 205 dos autos.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 16/04/2012 (fl. 200), a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 16/05/2012 (fls. 02/19), com a fundamentação fática e jurídica a
seguir exposta:
“(...) I - DOS FATOS Essa contribuinte, ora impugnante, foi cientificada via correio em
16/04/2012 (código de rastreamento RF020800570BR), do Despacho Decisório exarado
no processo administrativo em referência. Do referido Despacho consta a homologação
parcial do crédito do Saldo Negativo do IRPJ, exercício de 2007, utilizado na DCOMP
n.° 00151.73771.301007.1.3.02-6463. O somatório das parcelas do crédito pleiteado
totaliza a monta de R$ 165.002,54, sendo homologado apenas R$ 147.350,14.
Contudo, data máxima vênia, as razões do Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal em
verdade devem ser refutadas, pois: i) caberia ao Fisco verificar com cautela e precisão
todo o real faturamento do exercício de 2007; ii) a glosa de R$ 9.781,03 se encontra
com a exigibilidade suspensa em razão de haver apresentação de Manifestação de
Inconformidade apresentada por essa contribuinte junto ao processo n. 13896-
909.432/2011-53 (DCOMP 35701.18324.270307.1.7.02-9338) e de ainda não haver
decisão em definitivo sobre tal Manifestação. Aliás, o próprio Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/99, em seu artigo 722, determina claramente que a fonte pagadora é
quem fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido. A única
dispensa de retenção ocorre quando, em cada pagamento ou crédito, o imposto resultar
em valor igual ou inferior a R$ 10,00 (Solução de Consulta n° 149/00 – 8a RF), por
meio do art. 30, da Lei n° 11.941/2009, foi outorgado ao Poder Executivo a faculdade
de elevar para até R$ 100,00 (cem reais) o limite para fins de dispensa da retenção do
IR. Desta forma, conforme se demonstrará, requer seja acolhida a presente manifestação
de inconformidade, com a conseqüente homologação do crédito compensado, afastando
assim a multa de 20% (vinte por cento) aplicada, inclusive os juros. II - DO DIREITO
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

II.I - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA Segundo dispõe o artigo 151, do
Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação tributária pode ser: (...) A
sujeição passiva na relação jurídico-tributária pode se dar na condição de contribuinte
ou de responsável tributário. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte o
beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, a que se refere o art. 43, do Código Tributário Nacional. A fonte
pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único, do art. 45 do
CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja retenção está
obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário. (...) Nos termos do art.
128, do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo pagamento do tributo à terceira
pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, tanto pode excluir a
responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a responsabilidade em caráter
supletivo. (...) A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do
imposto de renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo.
Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto, podendo ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação). Com a figura do
responsável tributário, é certo que nasce uma relação jurídico tributária entre a União e
a fonte pagadora. A fonte pagadora, nos termos da legislação tributária é a responsável
tributária.
Ademais, nas faturas ou notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas em nome
dessa contribuinte, há não só o destaque quanto à retenção de 1,5% (um e meio por
cento) do imposto de renda, ou seja, essa empresa recebeu os respectivos valores
descontados o valor do imposto de renda, valor líquido.
Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: (...) Deste modo
essa contribuinte não pode ser penalizada pela falta de cumprimento de obrigação
acessória do responsável tributário.
III - DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL
Com relação às retenções na fonte que foram parcialmente confirmadas e algumas não
confirmadas pela autoridade fiscal, cumpre esclarecer que a fonte pagadora, por
expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único do art. 45, do CTN, substitui
o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja retenção está obrigada a
fazer, caracterizando-se como responsável tributário. Nesse sentido, pede-se vênia para
anexar o Parecer Normativo do Coordenador Geral do Sistema de Tributação COSIT n.
1 de 24.09.1992 sobre IRRF, o qual determina a retenção como sendo exclusiva da
fonte pagadora, inclusive sobre a sua responsabilidade (documento anexo via mídia).
De todo modo, essa contribuinte analisou de forma individual e pormenorizada, todos
os fatos que lhe foram imputados, de modo que anexa (DOC. 04 - documento anexo via
mídia) à presente Manifestação todos os documentos que comprovam a existência do
crédito tributária pleiteado na DCOMP 00151.73771.301007.1.3.02-6463, são eles,
respectivamente: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da contratante
(fonte pagadora);
a) CNPJ n. 01.517.081/0001-64 - Antoniz Aparecida Monteiro - EPP;
b) CNPJ n. 04.621.549/0001-54 - Biorigem Comercial Farmacêutica Ltda.
c) CNPJ n. 05.592.439/0001-74 - Yusa SRL Comercio de Imp. e Exp. Ltda.
d) CNPJ n. 05.831.732/0001-47 - R.K. Com. de Artigos para Cabeleireiros Ltda.
e) CNPJ n. 57.239.295/0001-70 - Roger Industria e Comercio de Escovas e Cosméticos
Ltda. f) CNPJ n.° 57.407.397/0001-58 - Santa Clara Manufatura e Cosméticos Ltda.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

g) CNPJ n.° 60.018.447/0001-10 - DCA-Distribuidora de Cosméticos Ltda. Razão
Analítico recebido em reais de 01/01/2006 a 31/12/2006:
a) IRRF: 16,07+16,07+16,07+16,07+16,07+16,07+16,07 - R$ 112,49
b) IRRF: 240,00
c) IRRF: 60,00+60,00 = R$ 120,00
d) IRRF: 140,00+140,00+140,00+140,00 = R$ 420,00
e) IRRF: 420,00+420,00+420,00 = R$ 1.260,00
f) IRRF: 90,00+90,00+90,00+90,00+90,00+90,00+90,00 = R$ 630,00
g)IRRF:(84,00+84,00+84,00+84,00+84,00=R$420,00)+(168,00+168,00+168,00+168,0
0+168,00+168,00+168,00+168,00+168,00+168,00 = 1.680,00) = R$ 2.100,00
Documento bancário onde demonstra a movimentação dos títulos:
a) Sacado: Antoniz Aparecida Monteiro - R$ 1.033,93 (valor líquido)
b) Sacado: Biorigem Comercial - R$ 15.016,00 (valor líquido)
c) Sacado: Yusa SRL Com. De Import.
d) Sacado: RK Com de Artigos
e) Sacado: Roger Ind. E Com de Escovas
f) Sacado: Santa Clara Cosméticos
g) Sacado: DCA Distribuidora Relatório da Instituição Financeira onde demonstra o
valor líquido recebido pela contribuinte:
a) R$ 1.033,93 cada parcela;
b) R$15.016,00;
c) R$3.940,00;
d) R$8.573,51
e) R$25.718,00
f) R$ 5.511,00*7 = R$ 38.577,00
g) (R$ 5.144,00*5 = R$ 25.720,00) + (R$10.287,20*10 = R$ 102.872,00) = R$
128.592,00
Contratos firmados entre essa contribuinte e as respectivas contratantes:
a) R$ 7.500,00 sendo sete parcelas de R$ 1.071,43 para cada;
b) R$ 16.000,00 à vista;
c) R$ 16.000,00 sendo que a contratante cancelou o contrato, mas manteve o valor já
pago de R$ 8.000,00 como crédito;
d) RS 28.000,00 sendo três parcelas de R$ 9.933,33 cada;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

A busca da verdade material real é finalidade última do lançamento tributário, há de ser
objeto de prova realizada pela autoridade administrativa, a quem a Constituição Federal
e o Código Tributário Nacional atribuem a função de aplicar a lei tributária. A
motivação é exigência inelutável da atuação administrativa, pois deriva inexoravelmente
do princípio da legalidade. Exigir que a Administração conduza-se conforme a lei e
dispensá-la da motivação de seus atos, significa tornar tabula rasa o princípio
constitucional da legalidade. Toda e qualquer atuação administrativa no quadro do
Estado Democrático de Direito há de ter esteio na "legalidade motivada", ou seja, não
basta apenas ter fundamento formal em lei, deve necessariamente estar acompanhada da
efetiva demonstração da ocorrência dos fatos previstos em lei como indispensáveis à sua
materialização. Se o lançamento é atividade vinculada e obrigatória e se deve ser
("deve" e não "pode ser") acompanhada da motivação dos pressupostos que deram azo a
sua materialização, é incorreto cogitar de um ônus da prova na atividade de lançamento.
A atuação administrativa pautada pela legalidade, seja no âmbito tributário ou não, é
incompatível com a figura jurídica do "ônus da prova". O ônus é figura jurídica que
atine a direitos e pretensões disponíveis. O ônus é conduta não obrigatória colocada pelo
direito como opção de conduta a quem pretende alcançar determinada utilidade, razão
pela qual o não atendimento de um ônus não gera qualquer sanção, a não ser,
evidentemente, o não gozo da utilidade a qual a sua prática está vinculada.
Processualmente, a figura do ‘ônus da prova' envolve a repartição dos encargos
probatórios entre os litigantes. Como ensina o nobre professor EDUARDO COUTURE,
em seu Introdução ao Estudo do Processo Civil, Ed. Forense, ‘ônus da prova significa,
antes de mais nada, em sentido estritamente processual, a exigência feita pelo
legislador, a um, ou a ambos os litigantes, de que demonstrem a verdade dos fatos por
ele alegados’. Como a atuação administrativa no Estado Democrático de Direito é
fundada na "legalidade motivada", não se pode cogitar de um "ônus da prova" da
Administração Pública concernente à demonstração dos fatos que desencadearam a ação
administrativa. O Estado não tem o ônus de provar a ocorrência dos suportes fáticos que
desencadearam a sua ação - que seria resultante de uma prévia repartição legal desta
incumbência - mas o dever de provar a realização das premissas fáticas de sua atuação.
É a verdade material o vetor da atuação administrativa de lançamento e esta deve ser
suficientemente robusta e motivada na tarefa de demonstração da efetiva ocorrência dos
fatos que permitem o nascimento da obrigação tributária. Nesse sentido, manifestando-
se sobre o tema, é o entendimento do brilhante Dr. Paulo de Barros Carvalho, em ‘A
Prova no Procedimento Administrativo Tributário'. Revista Dialética de Direito
Tributário n° 34, São Paulo: Oliveira Rocha Comércio e Serviços Ltda., julho 1998, p.
107/108, ipsis litteris: (...) Para o brilhante Ernesto Eseverri Martinez: (...) Ou nas
palavras do nobre incomparável Roque Carrazza: (...) Igualmente, assim vem aplicando
a própria Administração Pública nos casos similares, verbis: (...) Os Tribunais
superiores também acompanham a presente linha: (...) Não podendo ser diferente, o C.
Superior Tribunal de Justiça também compartilha desse entendimento: (...) Em outras
palavras, revela-se incompatível com os princípios constitucionais da legalidade e da
motivação, bem como com a própria definição legal de lançamento tributário constante
do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a afirmação de que a Autoridade Fiscal
tem o ônus de provar a ocorrência do fato gerador. Não se trata de ônus legal, mas de
dever constitucional de investigação e prova da realização do suporte fático tributário. O
‘ônus da prova’ admite inversão entre os litigantes, uma vez que a sua polaridade é
definida pela lei processual. O dever de prova, por outro lado, constitui uma imposição
constitucional derivada dos princípios da legalidade e da motivação, confirmada pela
Lei Complementar (art. 142 do CTN) e é insuscetível de flexibilização, temperamentos
ou inversões. Portanto, a figura jurídica do ônus é incompatível com a atuação
administrativa pautada pelas exigências da ‘legalidade motivada’, derivada dos
princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos. A Autoridade Fiscal
não tem o ônus legal de provar, mas o dever constitucional de investigar e provar o fato
tributário, em atendimento às exigências dos princípios da legalidade, da motivação e da
própria definição legal de lançamento (art. 142, CTN). Em face do prescrito pelos
princípios da legalidade e da motivação, bem como pela própria definição legal de
lançamento, descabe cogitar-se de inversão do ônus da prova no processo administrativo
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

tributário. Quanto à retenção não confirmada no valor de R$ 4.633,87, essa contribuinte
esclarece que informou, erroneamente, o número do CNPJ n.° 58.160.789/0001- 28 -
Banco Safra S/A, quando o correto seria o CNPJ n.° 02.199.323/0001-81 - Safra 60 -
Fundo Referenciado DI (documento anexo via mídia). Ad argumentandum tantum, o
fato de essa contribuinte ter errado no preenchimento da DCOMP, se não implicou em
nenhum prejuízo para o Fisco, não pode conduzir em nenhuma autuação administrativa,
exatamente em decorrência da obediência aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade na cobrança de qualquer importância em beneficio do Fisco, e da vedação
do enriquecimento sem causa. Nessa esteira, ora argüida, se encontram os
entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça, a saber: (...) Por fim, com relação ao
valor da estimativa compensada no valor de R$ 9.781,00, utilizado na DCOMP n.
35701.18324.270307.1.7.02-9338, essa contribuinte discute tal compensação no
Processo Administrativo n.° 13896- 909.432/2011-53, o qual ainda não tem decisão em
definitiva, de maneira que nos termos da legislação tributária, a exigibilidade desse
crédito se encontra suspensa. Assim, deve-se aguardar o pronunciamento em definitivo
do processo acima ou anexar esse processo àquele. III - DO PEDIDO Ex positis e do
que restou provado, requer essa contribuinte, ora impugnante, digne-se essa D.
Autoridade, em reconhecer os créditos apurados e apresentados por essa contribuinte,
homologando por completo a DCOMP relacionada ao presente processo,
reconsiderando-se assim, o r. despacho decisório, determinando-se, conseqüentemente,
o arquivamento do processo administrativo. (...)"
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela 6a Turma
de Julgamento DRJ conforme Acórdão 14-102.641 de 29 de novembro de 2019 (e-fls 236/257),
assim resumido:
(...) por unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer parcialmente crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2006, no valor adicional de R$ 9.781,03, a ser utilizado na DCOMP em
litígio, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(...)Assim, quando somadas as antecipações confirmadas no presente Acórdão, qual
seja, a estimativa compensada com saldo negativo de períodos anteriores, no valor total
de R$ 9.781,03, apura-se o saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2006, no
montante de R$ 99.527,72. Como a autoridade recorrida já teria validado o crédito no
valor de R$ 89.746,69, cumpre a este órgão de julgamento reconhecer o crédito
remanescente, no valor de R$ 9.781,03. CONCLUSÃO Em face do exposto, voto no
sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade e
RECONHECER EM PARTE crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006, no valor adicional de R$ 9.781,03, a ser utilizado na DCOMP em litígio.
ROBERTO AUGUSTO FERREIRA DE BARROS GALVÃO FILHO – Relator
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Matrícula 63.702 - [Assinado digitalmente]

Irresignado, a parte interpôs Recurso Voluntário sustentando em suma que (...)
“Entretanto, com relação à parcela de créditos relativa às retenções na fonte da IRPJ, do total de
R$ 9.426,37 utilizados na PER/DCOMP, foram confirmados apenas R$ 1.555,00, por
entenderem os julgadores que os documentos apresentados por ocasião da interposição da
Manifestação de inconformidade seriam insuficientes para comprovar o direito creditório
pretendido e que o ônus da prova incumbe ao autor do pedido.”
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

Afirma ainda que “(...)que a Recorrente juntou toda a documentação hábil e
idônea para comprovar a totalidade dos créditos de IRPJ retida na fonte, fazendo tal
demonstração por todos os meios de prova possíveis, como contratos, notas fiscais, recibos e
depósitos bancários.”
Sustenta que “(...)Equivocou-se, pois, a r. decisão recorrida, ao deixar de analisar
a documentação apresentada pela Recorrente, que evidencia a retenção da IRPJ nos valores
apontados de forma razoável e segura, uma vez que comprovada em contratos com os valores
dos pagamentos, recibos, notas fiscais e extratos bancários contendo o valor dos depósitos
realizados (todos com desconto do valor das retenções).”
Alega que “(...)Assim, havendo interesse da empresa expositora, as partes
negociam um contrato no qual são acordadas as condições de pagamento, com a antecipação da
quitação das parcelas e das retenções previstas em lei (IRPJ, PIS, COFINS e CSLL) pelas partes
contratantes até a data de realização do evento.”
Ressalta que “(...)para facilitar a compreensão da lógica da apuração dos créditos
utilizados pela Recorrente, segue abaixo a tabela detalhada dos documentos apresentados que
comprovam seu direito creditório:

Argumenta que “(...) a D. Autoridade Julgadora poderia perfeitamente ter
analisado a documentação apresentada pela Recorrente de forma isenta e imparcial, movida
exclusivamente pela busca da verdade material, e em assim o fazendo, a cobrança ora combatida
teria sido integralmente cancelada.”
Continua afirmando que (...)é de fácil compreensão a lógica dos procedimentos
realizados, não restando dúvidas que a Recorrente comprovou que de fato as retenções foram
efetuadas, e que possui direito ao creditamento de tais valores”
Finalmente, requerem (...) seja conhecido e dado integral provimento ao presente
Recurso Voluntário, para que, reformando a decisão proferida pela 6a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto - SP no Acórdão no 14-102.641, para
seja reconhecido o direito creditório decorrente do Saldo Negativo de IRPJ referente ao exercício
de 2007 e homologada a DCOMP no 00151.73771.301007.1.3.02-6463. Ademais, a Recorrente
protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito, inclusive pela
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

juntada posterior de outras provas documentais que sejam consideradas necessárias e sustentação
oral, e ainda pede que, caso os Doutos Julgadores entendam necessário, seja determinada
diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar as alegações
que eventualmente sejam feitas. Por fim, requer que todas as intimações pertinentes ao presente
feito sejam realizadas em nome do Dr. Estevão Gross Neto, inscrito na OAB/SP no 196.659, com
endereço profissional na Rua Bandeira Paulista, no 275, 1o andar, São Paulo – SP.(...)”
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre destacar que o objeto da presente demanda remanesce tão
somente no que diz respeito a Imposto de Renda Retido na Fonte informado pelo contribuinte no
PER/Dcomp 00151.73771.301007.1.3.02-6463 (fls. 208/232), nos valores de R$ 107,50, R$
240,00, R$ 120,00, R$ 420,00, R$ 1.260,00, R$ 540,00 e R$ 550,00, relativos às fontes
pagadoras
CNPJ
no
01.517.081/0001-64,
04.621.549/0001-54,
05.592.439/0001-74,
05.831.732/0001-47,
57.239.295/0001-70,
57.407.397/0001-58
e
60.018.447/0001-10,
respectivamente.
Ademais, remanesce requerimento a respeito ao IRRF, código de receita: 6800,
relativo à fonte pagadora titular do CNPJ no 58.160.789/0001-28, que o recorrente afirmou, que
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

informou, erroneamente, o número do CNPJ n.° 58.160.789/0001-28 - Banco Safra S/A, quando
o correto seria o CNPJ n.° 02.199.323/0001-81 - Safra 60 - Fundo Referenciado DI.
No que diz respeito a antecipação da estimativa compensada com saldo negativo
de períodos anteriores, objeto do processo administrativo no 13896.909432/2011-53, o Acórdão
da DRJ analisou e concluiu que, embora o crédito correspondente à DCOMP de no
35701.18324.270307.1.7.02-9338, relativo ao débito de estimativa de IRPJ do mês de
setembro/2006, no valor de R$ 9.781,03, não tenha sido confirmado pelo fato de não ter
sido reconhecida a homologação da respectiva parcela, de acordo com o Parecer Normativo
Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, mesmo que as compensações das estimativas
mensais não tenham sido homologadas, devem ser consideradas na apuração do saldo
negativo, razão pela qual superado tal objeto.
A respeito do mérito em si, não assiste razão a Recorrente, uma vez que o
Acórdão recorrido analisou exaustivamente as provas insertas nos autos, inclusive acessou as
informações da DIRF das fontes pagadoras, essas contratadas pela recorrente e constatou que
efetivamente não houve a retenção dos valores discutidos, inclusive, fazendo a análise dos
CNPJ(s) no 01.517.081/0001-64, 04.621.549/0001-54, 05.592.439/0001-74, 05.831.732/0001-
47, 57.239.295/0001-70 e 57.407.397/0001-58, os quais não constavam informação em DIRF,
o que ratifica o demonstrativo de fl. 205 dos autos.
Outrossim, o voto traz de forma clara que “Quanto ao IRRF, código de receita:
6800, relativo à fonte pagadora titular do CNPJ no 58.160.789/0001-28, a contribuinte esclarece,
em sua manifestação de inconformidade, que informou, erroneamente, o número do CNPJ n.°
58.160.789/0001-28 - Banco Safra S/A, quando o correto seria o CNPJ n.° 02.199.323/0001-81 -
Safra 60 - Fundo Referenciado DI. No entanto, tal informe de rendimentos não foi localizado
nos documentos anexados pela contribuinte. Não obstante isso, importante ainda registrar que
nas telas das DIRF(s) acima transcritas não se localizou retenção de IR, código de receita:
6800, relativo à fonte pagadora CNPJ no 02.199.323/0001-81, como mencionado pela
contribuinte(...)”
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em
repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a
decisão recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
“DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
De início, cumpre esclarecer que, em virtude do princípio da legalidade, que norteia os
atos da Administração Pública, a esta autoridade julgadora administrativa não é dado
descumprir dispositivos legais vigentes, sob pena de responsabilidade funcional (art. 7o,
inciso V, da Portaria do Ministério da Fazenda no 341/2011 e art. 116, inciso III, da Lei
no 8.112, de 1990).
Com efeito, pelo caráter vinculado de sua atuação, as instâncias administrativas não são
o foro adequado para apreciar questões alegações que importem, ainda que
indiretamente, no reconhecimento de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis e atos
normativos validamente editados.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

Portanto, não serão apreciadas neste voto argumentações dessa natureza. Inicialmente,
convém salientar que as decisões judiciais e administrativas mencionadas na peça de
defesa, proferidas em processos nos quais a interessada não participou (à exceção dos
processos julgados sob a sistemática do recurso repetitivo, previsto no artigo no 1.036
do NCPC, de 2015), não têm efeito vinculante em relação às decisões das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal e não podem, portanto, ser estendidas genericamente a
outros casos, pois se aplicam somente entre as respectivas partes do processo judicial ou
administrativo.
O mesmo raciocínio aplica-se aos julgados administrativos colacionados e, de igual
modo, às teses doutrinárias colacionadas pela defesa. Em igual forma, deve-se dizer que
não existe vinculação alguma das Delegacias de Julgamento à doutrina mencionada pela
defesa, visto que teses doutrinárias não constituem normas complementares à legislação
tributária (arts. 96 e 100, CTN). Feitas essas considerações iniciais, passemos à análise
das questões suscitadas pela impugnante.
DAS DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
Advirta-se que resultam improfícuos os julgados administrativos referidos pela
contribuinte, porque tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem lei
que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Assim, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, eis que
somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas
naqueles litígios.
Neste sentido, o inciso II do art. 100 do CTN determina que: Art. 100. São normas
complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
(...) II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; (grifou-se)
A este respeito, veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 31 de maio de
1971: Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão
em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no
processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Deste modo, as decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, ainda que reiteradas
sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa da DRJ,
ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Em relação às decisões judiciais, cabe ressaltar que os entendimentos manifestados
pelos Tribunais em regra não vinculam o julgamento administrativo, já que também não
integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário
Nacional.
Deveras, a obrigatoriedade de que a decisão administrativa reproduza os entendimentos
expressos nos julgados dos Tribunais Superiores, para além dos casos concretos a que
se refiram tais julgamentos, se verifica somente quanto às súmulas vinculantes de que
trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, às decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e
nas ações declaratórias de constitucionalidade (art. 102, § 2°, da CF/1988), bem como
nos casos previstos no art. 19 da Lei no 10.552, de 19 de julho de 2002, conforme
disciplinados pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014, que
assim dispõem: Lei no 10.552, de 2002: Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha
sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão
versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004) (...)
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com exceção daquelas
que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013) (...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas
decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões
definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (...)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma
prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota
Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e
recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de
2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre
eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as
situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de pedido de
modulação de efeitos. (...)
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos
sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da
manifestação a que se refere o caput. (...)
§ 6o Para fins do disposto neste artigo, ratificam-se as Notas PGFN/CRJ no 1.114, de 30
de agosto de 2012, PGFN/CRJ no 1.155, de 11 de setembro de 2012, PGFN/CRJ no
1.582, de 7 de dezembro de 2012, e PGFN/CRJ no 1.549, de 3 de dezembro de 2012.
No presente caso não se verifica nenhuma das situações acima referidas e, portanto, as
decisões judiciais e administrativas colacionadas pela Requerente não têm o condão de
afastar a aplicação da legislação em vigor. Posto isso, passa-se à análise do direito
creditório.
De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório
automático em litígio.
Retenções na fonte
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

Em sua defesa, a contribuinte informa que, quanto ao IRRF, anexou a esta manifestação
de inconformidade os comprovantes de inscrição e de situação cadastral das fontes
pagadoras, formulário denominado “Razão Analítico", documentos bancários que
demonstram a movimentação dos títulos, relatórios da instituição financeira que
demonstram o valor líquido recebido, contratos firmados com as respectivas fontes
pagadoras e notas fiscais emitidas. Esclarece também que informou, erroneamente, o
número do CNPJ n.° 58.160.789/0001-28 - Banco Safra S/A, quando o correto seria o
CNPJ n.° 02.199.323/0001-81 - Safra 60 - Fundo Referenciado DI.
O Despacho Decisório de fl. 201 aponta, como um dos motivos para o deferimento
parcial do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, a não confirmação do
IRRF (códigos de receita: 1708 e 6800), no valor total de R$ 7.871,37, discriminado no
demonstrativo abaixo:

Posto isso, cumpre esclarecer à contribuinte que o procedimento fiscal tendente a
verificar a legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações declaradas é
um procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo. Vinculando-
se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo sujeito passivo, este deve
estar fundamentado e acompanhado de documentação comprobatória da existência do
crédito junto à Fazenda Pública para aferição da autoridade administrativa quanto a sua
consistência. De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Ademais, sobre o assunto, esclareça-se que a compensação é forma de extinção do
crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN),
e a faculdade de aplicação deste instituto, a título de fruição de um direito, requer que
o crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de certeza e liquidez consoante
preceito definido no caput do art. 170, caput, do CTN, in verbis:
"Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
Dessa forma, compete à Administração Tributária Federal analisar a “certeza e liquidez”
dos créditos que o contribuinte pretende utilizar para fins de compensação dos débitos
discriminados nas respectivas DCOMP integrantes da lide.
Assim, a compensação, por ser forma de extinção do crédito tributário, consoante art.
156, inciso II do CTN, exige, como já mencionado, a certeza e liquidez dos créditos a
compensar, o que só reforça o ônus do contribuinte de provar os fatos extintivos do
direito do Fisco.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

A jurisprudência administrativa é pacífica nesse sentido, da qual citam-se, como
exemplo, as seguintes ementas:
(...) CRÉDITO FINANCEIRO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. ÔNUS. Cabe ao
requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado na
Declaração de Compensação (Dcomp). DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(DCOMP). HOMOLOGAÇÃO. A homologação de compensação de débitos fiscais,
efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante a transmissão de Dcomp, está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro declarado. RECURSO
VOLUNTÁRIO NEGADO. (Acórdão no 3301-001.573)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2006 PER/DCOMP.
ÔNUS DA PROVA. Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, inclusive quando se tratar de retificação dos dados declarados, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a maior. (Acórdão no 1801-001.045)
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de saldo negativo ou saldo
credor de IRPJ, que seja comprovada a regular apuração do tributo devido no período,
bem como as deduções efetivadas a título de antecipações, tais como a efetiva retenção
de imposto de renda. Assim, quanto ao IRRF (códigos de receita: 1708 e 6800)
informado pela contribuinte e não reconhecido no despacho decisório em questão, no
valor total de R$ 7.871,37, torna-se necessária a verificação da ocorrência de sua
efetiva retenção, a qual deve ser comprovada mediante apresentação do respectivo
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
conforme prevê o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, regulamentado
no artigo 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), vigente à época
da transmissão da PER/Dcomp, e, atualmente, consolidado no art. 988 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018, verbis:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 3.000/1999
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único). (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 9.580/2018
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do art. 6o e no
parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte
efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido. –
sublinhei
Nesse sentido, cita-se também a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes
(atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF):
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1993, 1994,
1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF – A
escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela fazem prova; o
contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado constituir prova a seu favor, não
basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por
outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato
de vontade. No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio
probatório adequado, por expressa disposição legal, é o "comprovante de retenção”
emitido pelo responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria emissão do
interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento do imposto
supostamente retido.” Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008. [Acórdão 103-23022,
de 23/05/2007] (grifo nosso)
“IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de retenção
de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O reconhecimento de tal
retenção se faz através do valor registrado a título de IR - FONTE no documento
fornecido pela fonte pagadora denominado de “Comprovante de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte”.[Acórdão 105- 14858, de 01/12/2004]
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do tributo retido na fonte, competindo aos beneficiários a
sua guarda e contabilização.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte, quanto às retenções não
confirmadas, códigos de receita: 1708, nos valores de R$ 107,50, R$ 240,00, R$
120,00, R$ 420,00, R$ 1.260,00, R$ 540,00 e R$ 550,00, relativos às fontes pagadoras
CNPJ(s)
no
01.517.081/0001-64,
04.621.549/0001-54,
05.592.439/0001-74,
05.831.732/0001- 47, 57.239.295/0001-70, 57.407.397/0001-58 e 60.018.447/0001-10,
discriminados no demonstrativo de fl. 205 dos autos, informa que anexou os
comprovantes de inscrição e de situação cadastral das fontes pagadoras, formulário
denominado “Razão Analítico", documentos bancários que demonstram a
movimentação dos títulos, relatórios da instituição financeira que demonstram o valor
líquido recebido pela contribuinte, contratos firmados entre a contribuinte e as
respectivas fontes pagadoras, notas fiscais emitidas (fls. 43/165 dos autos). Contudo,
tais documentos não são considerados hábeis para comprovar a efetiva retenção, pois
não substituem o comprovante da retenção emitido em nome do beneficiário pela fonte
pagadora dos rendimentos, conforme previsto no artigo 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985. Excepcionalmente, poderia a Administração Tributária apreciar
outros elementos de prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado, no
mínimo, que não tendo recebido os informes de rendimentos e retenções tributárias, a
contribuinte teria realizado regular gestão junto às fontes pagadoras para que elas os
enviassem. Nesse sentido, o voto condutor do Acórdão no 1803-00.548, formalizado na
1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por
sua 3a Turma Especial, em sessão realizada no dia 05/08/2010, traz as seguintes razões
de decidir: O disposto no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, no sentido de que “o imposto
de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado
na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos” deve ser
interpretado no sentido de resguardar a Fazenda Pública de ser compelida à
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

restituição ou compensação de valores supostamente retidos e não declarados como
devidos. Assim, inexistindo o registro da suposta retenção sofrida pelo contribuinte nos
sistemas da Receita Federal ou em documento da fonte pagadora, não há como admiti-
la. Acrescente-se que é direito da pessoa jurídica que tenha sofrido a retenção do
imposto o recebimento do correspondente comprovante, fornecido pela fonte pagadora
(art. 942, e parágrafo único, do RIR/1999). Portanto, se a eventual falta de informação,
pela fonte pagadora, não pode ser imputada ao contribuinte de fato, a inércia deste na
obtenção daquele comprovante é de sua inteira responsabilidade, já que a ele incumbe
o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito contra a Fazenda
Nacional. Não se trata, no caso, de “condicionar o direito de utilização de imposto
retido na fonte ao cumprimento de uma obrigação de fazer imposta a um terceiro”
(informar em Dirf a respectiva retenção). Na realidade, a recorrente tinha obrigação
legal, em defesa de seus alegados direitos, de exigir da fonte pagadora, que teria
supostamente retido o imposto, o competente Comprovante de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte, não o tendo feito. A “punição”, pois, que estaria a recorrente a sofrer
decorreu, unicamente, de sua inércia, já que se ela estivesse de posse do referido
Comprovante, não teria qualquer relevância o fato de a fonte pagadora ter ou não
apresentado Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). (destaques do
original). Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época
própria, qualquer iniciativa para obter, junto às fontes pagadoras, os respectivos
informes de rendimentos e de retenção de tributos e contribuições, deve suportar as
conseqüências de sua omissão.

Entretanto, é entendimento desta Turma de julgamento, que mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte emitido pela fonte pagadora, caso
as retenções constem em DIRF, estas devem ser consideradas. No caso sob apreciação,
para fins de verificação da certeza e liquidez do crédito em litígio, buscou-se verificar se
o IRRF informado pelo contribuinte no PER/Dcomp 00151.73771.301007.1.3.02-6463
(fls. 208/232), nos valores de R$ 107,50, R$ 240,00, R$ 120,00, R$ 420,00, R$
1.260,00, R$ 540,00 e R$ 550,00, relativos às fontes pagadoras CNPJ no
01.517.081/0001-64, 04.621.549/0001-54, 05.592.439/0001-74, 05.831.732/0001-47,
57.239.295/0001-70, 57.407.397/0001-58 e 60.018.447/0001-10, respectivamente,
constava na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF apresentada pelas
fontes pagadoras, de modo a analisar se o contribuinte teria algum direito creditório
além daquele já confirmado pela DRF/Barueri, consoante demonstrativo “Parcelas
Confirmadas” e “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” à fl. 205 dos
autos. Posto isso, em consulta à DIRF, tendo como beneficiária a contribuinte,
verificou-se a seguinte retenção de tributos:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

Como visto, a título de IRRF, no código de receita: 1708, consta em DIRF apenas a
fonte pagadora titular do CNPJ no 60.018.447/0001-10, conforme tela abaixo, no valor
de R$ 1.344,00, porém o Despacho Decisório já confirmou o montante de R$ 1.550,00,
relativo a esta fonte pagadora, conforme demonstrativo de fl. 205 dos autos.

Com relação às demais fontes pagadoras titulares dos CNPJ(s) no 01.517.081/0001-64,
04.621.549/0001-54, 05.592.439/0001-74, 05.831.732/0001-47, 57.239.295/0001-70 e
57.407.397/0001-58 não constam informação em DIRF, o que ratifica o demonstrativo
de fl. 205 dos autos. Quanto ao IRRF, código de receita: 6800, relativo à fonte
pagadora titular do CNPJ no 58.160.789/0001-28, a contribuinte esclarece, em sua
manifestação de inconformidade, que informou, erroneamente, o número do CNPJ n.°
58.160.789/0001-28 - Banco Safra S/A, quando o correto seria o CNPJ n.°
02.199.323/0001-81 - Safra 60 - Fundo Referenciado DI. No entanto, tal informe de
rendimentos não foi localizado nos documentos anexados pela contribuinte. Não
obstante isso, importante ainda registrar que nas telas das DIRF(s) acima transcritas
não se localizou retenção de IR, código de receita: 6800, relativo à fonte pagadora
CNPJ no 02.199.323/0001-81, como mencionado pela contribuinte.
(...)
CONCLUSÃO
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

Em face do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade e RECONHECER EM PARTE crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, no valor adicional de R$ 9.781,03, a ser
utilizado na DCOMP em litígio. ROBERTO AUGUSTO FERREIRA DE BARROS
GALVÃO FILHO – Relator Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Matrícula
63.702 - [Assinado digitalmente]
“

Ademais, quanto ao pedido de sustentação oral, o representante legal deve
proceder os tramites previstos no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), art. 53, §§ 1o e 2o do Anexo II e Portaria CARF no 10.786 de 28 de abril de
2020, em que o pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico, disponibilizado na Carta de Serviços do sítio do CARF na internet, em até 2 (dois)
dias úteis antes do início da reunião de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido pautado.
Por fim, a respeito do requerimento para que as intimações pertinentes ao presente
feito sejam realizadas em nome do Dr. Estevão Gross Neto, inscrito na OAB/SP no 196.659, com
endereço profissional na Rua Bandeira Paulista, no 275, 1o andar, São Paulo – SP, vale chamar
atenção para que determina a súmula CARF n° 09, in verbis:

súmula CARF n° 09 - É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Outrossim, a Súmula CARF no 110 traz norma jurídica de que no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado, razão pela qual é
de se indeferir o requerimento formulado, in verbis:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por
negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.381 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902359/2012-70

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 296
DF CARF MF
Original